Tribunal: TJDFT
Processo: 0004354-53.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004354-53.2015.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES REGINALDO, JEFFERSON DA ROCHA ANDRADE APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Com razão a parte. Retiro a suspensão outrora determinada. Após retornem-se os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 9 de junho de 2020 18:11:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador